Tribunal: TJDFT
Processo: 0756636-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR FILHO CONTRA A MÃE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] lesão corporal praticada pelo réu contra sua genitora, dentro da unidade doméstica, caracteriza violência de gênero apta a determinar a aplicação da Lei no 11.340/2006, com a consequente fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Isto porque se trata de violência que resulta da subjugação da vítima em função de sua vulnerabilidade, quando o agressor se utiliza de sua superioridade física para impor à mulher um papel social de submissão e obediência” (Acórdão 1042428, 20140710356009APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017).
2. Recurso conhecido e provido.